Tribunal: STF
Processo: ARE 1543052
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Execução de título judicial - Extinção em razão do pagamento integral, nos termos do artigo 794, I, do CPC - Pretensão do ente público credor de ver restituído suposto valor pago a maior nos próprios autos - impossibilidade - Requerimento que deve ser realizado em ação autônoma - Execução que não tem caráter dúplice - Inadequação da via eleita - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Manutenção da sentença - Não provimento da apelação” (fl. 3, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta “a possibilidade de cobrança dos valores pagos a maior nos próprios autos” (fl. 5, e-doc. 17).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e a Súmula nº 17 do STF, bem como, permita-se a devolução do excesso nos próprios autos da execução” (fl. 26, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que, “quanto à demonstração de ofensa à Constituição Federal, a Fazenda demonstrou nas razões do recurso que o Acórdão contrariou e negou vigência aos artigos 100, parágrafo 50 da CF, à Sumula Vinculante n. 17 do C. STF, este último, após rejeitar os aclaratórios que foram sumariamente rejeitados, entendendo a Câmara Julgadora não existir qualquer vício no v. Acórdão” (fl. 4, e-doc. 28).



    Salienta que “as questões levadas ao conhecimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal não envolvem análise de matéria fática, dizendo respeito à perfeita aplicação da legislação federal, portanto, não pode prevalecer o r. Despacho agravado também na parte em que afirma que o recurso da Fazenda somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito” (fl. 4, e-doc. 28).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O presente agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. O Estado de São Paulo interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.160.225/SP interposto pelo Estado agravante, nestes termos:



    “(...) o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça orienta ser possível ao executado pugnar pela devolução de valores pagos em excesso nos mesmos autos do cumprimento de sentença, não se fazendo necessário o ajuizamento de ação própria (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo a viabilidade do pedido de devolução de eventual excesso de execução nos próprios autos do cumprimento de sentença” (fls. 3-4, e-doc. 65).



    Essa decisão transitou em julgado em 19.3.2025 (e-doc. 71), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. ART. 512 DO CPC DE 1973. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. 1. Parte da matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pela União ficou prejudicada com o provimento parcial dos recursos especiais de ambas as partes. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 512 do CPC de 1973, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu, no ponto, a decisão formalizada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 2. Ademais, o acórdão do STJ transitou em julgado, ficando preclusa a questão suscitada neste agravo regimental. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 603.679-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    Atendida em parte a pretensão do agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário com agravo está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos eletrônicos à origem (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora